Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-92.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003473-92.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

5. Decisão mantida, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003473-92.2017.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão é omisso, visto que não enfrentou os argumentos trazidos aos autos, incorrendo em violação ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Diz que é clara a omissão sobre cada um dos argumentos quanto à plausibilidade dos motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo PROCON.

Expõe que o acórdão nada analisou acerca da alegação quanto ao inadequado enfrentamento dos critérios legais para a dosimetria das multas pelo PROCON.

Indica que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que não foi observado pelo órgão fiscalizador antes de arbitrar as sanções pecuniárias.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos

aclaratórios, para suprir os vícios apontados e, por conseguinte, atribuir os respectivos efeitos infringentes, sendo considerada prequestionada toda a matéria
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 101702974]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1003473-92.2017.811.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, constando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso, uma vez que não analisou todos os pontos constantes do recurso de Apelação, caracterizando ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, conforme se observa do trecho do acórdão:

“Com relação ao processo administrativo nº 0112-009.336-4, o Apelante alega que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante não foi parte inaugural das demandas junto ao PROCON, tendo recebido as primeiras notificações e tomou conhecimento dos processos quando lhe foi imposta a multa.

Muito embora o processo administrativo tenha sido proposto em face do Banco Cruzeiro do Sul, é cediço que o Banco Apelante comprou a carteira de crédito daquele, sendo que à época do ingresso da reclamação, o Banco reclamado apresentou defesa e recurso administrativo, não havendo que falar em violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao processo administrativo nº 0112-008.055-8, a consumidora Leidianne Faria Ferreira, conta que atrasou 03 (três) parcelas de seu financiamento junto a reclamada por problemas financeiros, mas sempre entrava em contato informando de seus problemas, porém, o banco protestou a reclamante em 25/04/2011, impossibilitando-a de ser contemplada pela casa própria do plano do governo federal, com o seguinte resumo dos atos processuais:

Processo Administrativo nº 0112-008.055-8: oriundo do termo de reclamação de Leidianne Faria Ferreira, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 19/07/2012; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158519 - Pág. 1 ao ID. 7158529 - Pág. 4]

O Apelante aduz que houve ilegalidade da conduta adotada pelo PROCON no processo administrativo nº 0112-008.055-8, seja pelo fato de que a própria consumidora reconhece o atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, o que ensejou o protesto dos títulos, seja porque esta poderia, pessoalmente, ter solicitado o cancelamento da inscrição junto ao cartório de títulos.

Nesse ponto a Apelante visa a rediscutir o mérito da decisão administrativa, incabível nesta seara.

A reclamante Maria Rodrigues de Campos, através do processo administrativo nº 0113-002.837-7, relatou que no dia 24/05/2010, queria comprar um moto, e então a atendente da loja a ajudou a fazer um empréstimo pela internet, no valor de R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais), já depositando na conta da loja, sem lhe entregar cópia do contrato, sendo que busca um relatório completo sobre o valor ainda pendente, para então fazer a quitação. Segue a síntese do processo:

Processo Administrativo nº 0113-002.837-7: oriundo do termo de reclamação de Maria Rodrigues de Campos, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 19/08/2013, porém não compareceu; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 52, § 2º do CDC (recusa a fornecer meios de liquidação antecipada do débito – direito a redução proporcional dos juros e demais acréscimos), e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158530 - Pág. 1 ao ID. 7158531 - Pág. 20]

No processo administrativo nº 0112-008.692-7, a consumidora Maria Aparecida de Moura relata que possui um débito com o banco, o qual foi parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 158,57 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), todavia, a reclamante contesta a fatura 15/05/2012 por ter pago em duplicidade. Segue a síntese do processo:

Processo Administrativo nº 0112-008.692-7: oriundo do termo de reclamação de Maria Aparecida de Moura, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 25/07/2012, porém não compareceu; apresentou resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração aos artigos 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços) e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158532 - Pág. 1 ao ID. 7158534 - Pág. 27]

Com relação aos processos administrativos nº 0113-002.837-7 e 0112-008.692-7 o Apelante assevera que o PROCON nitidamente parece fazer as vezes de uma autoridade policial, focando boa parte de sua argumentação na suposta prática de crime de desobediência pelo apelante, em razão do não comparecimento em audiência.

Ocorre que as decisões administrativas foram fundamentadas com base na infração às normas de proteção e defesa ao consumidor (ID. 7158530 - Pág. 16 e ID. 7158532 - Pág. 22).

Relata a Reclamante Aparecida Nunes de Freitas, nos autos do processo administrativo nº 0112-006.605-8, que adquiriu junto a reclamada, um contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento, no valor de R$ 52.656,01 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e um centavo) em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 1.095,60 (mil e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo nº 0112-006.605-8: oriundo do termo de reclamação de Aparecida Nunes de Freitas, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 13/03/2012, porém não compareceu, tendo apresentado resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou multa administrativa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158535 ao ID. 7158536 - Pág. 23]

Com relação ao processo administrativo nº 0112-006.605-8, o Apelante alega que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante não foi parte inaugural das demandas junto ao PROCON, tendo recebido as primeiras notificações e tomou conhecimento dos processos quando lhe foi imposta a multa.

Muito embora o processo administrativo tenha sido proposto em face do Banco Cruzeiro do Sul, é cediço que o Banco Apelante comprou a carteira de crédito daquele, sendo que à época do ingresso da reclamação, o Banco reclamado apresentou defesa e recurso administrativo, não havendo que falar em violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelos consumidores.

(omissis)

Por fim, no que concerne aos valores das multas aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.” [id. 98239950]

Conforme se verifica do trecho colacionado, o i. relator analisou cada procedimento administrativo, não vislumbrando qualquer mácula que pudesse gerar a nulidade dos processos administrativos, bem como apontou que os valores das multas fixadas observaram os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com a correta dosimetria da pena.

Ademais, insta consignar que o relator não esta vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse diapasão, colha-se entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, reconhecendo que as decisões administrativas foram fundamentadas com base nas infrações às normas de proteção e defesa ao consumidor, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021